Tribunal: STF
Processo: RMS 36857
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO CONTRÁRIO À DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PRERROGATIVA DO RELATOR PREVISTA NO § 1º DO ART. 21 DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.